Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704744-34.2019.8.07.0010 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ERIKA ALVES NIKKEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo a quo entendeu pela inexistência de título executivo, pois o instrumento particular que embasa a execução não está firmado por 2 (duas) testemunhas. 2. Segundo o art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de titulo executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 3. O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 10, §1o, da Medida Provisória 2.200/2001, sustentando que nas concessões de empréstimos realizados em meio eletrônico, e que possuem assinatura digital, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica, não se faz necessária a assinatura de duas testemunhas para caracterizar o título executivo extrajudicial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 10, §1o, da Medida Provisória 2.200/2001, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029